Tribunal: TJDFT
Processo: 0748444-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0748444-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARIOCA S PETISCARIA LTDA EMBARGADO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE VISTORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 22099926). A Ação já foi julgada (Doc. Num. 21436930 e 21848073). Assim, nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pela Impetrante (Doc. Num. 22099926). I. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador